Tribunal: TJDFT
Processo: 0741440-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VEÍCULOS. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA VIA RENAJUD. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que deferiu a penhora de veículos e a inclusão de restrição de transferência no sistema RenaJud.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de se manter a penhora de veículos e as restrições de transferência no sistema Renajud diante de alegações genéricas de prejuízo à atividade econômica e de intenção de composição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 4o do CPC e o art. 5o, inc. LXXVIII, da CF/1988 asseguram às partes a razoável duração do processo e a efetividade da atividade satisfativa, sendo legítima a utilização de sistemas eletrônicos disponibilizados aos magistrados para viabilizar, em cooperação com as partes, a satisfação do crédito perseguido.
4. A penhora de veículos pertencentes à parte devedora e a anotação de restrições de transferência via RenaJud constituem meios idôneos para buscar a satisfação do crédito e evitar o desfazimento de bens por parte do executado.
5. As alegações de impedimento à continuidade das atividades empresariais e intenção de renegociar o débito, caso desacompanhadas de provas robustas de sua ocorrência, não justificam o afastamento das medidas deferidas.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXVIII. CPC, art. 4o; art. 797, caput; e art. 840, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0730407-39.2024.8.07.0000, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, p. 13.09.2024.